Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do agravante, policial militar, à suspensão dos descontos incidentes sobre a remuneração durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 73413374).
4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, sendo mantida a decisão agravada que negou a suspensão dos descontos relativos às gratificações percebidas pelo agravante durante o cumprimento da pena (ID 73413374).
5. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que no processo originário foi proferida sentença de improcedência do pedido (0706486-60.2025.8.07.0018).
6. O agravo de instrumento, em consequência, fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença no processo originário. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2019.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento prejudicado.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1197254, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2019.